Tribunal: TJDFT
Processo: 0711563-62.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0711563-62.2020.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: DANIEL SOUSA DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por DANIEL SOUSA DA SILVA em desfavor do acórdão de ID: Num. 1429322, no qual esta Segunda Turma Criminal deu parcial provimento ao recurso do MPDFT para condenar o acusado como incurso no artigo 21 do Decreto-lei 3.688/1941 (vias de fato) e art. 147, caput, (ameaça) do CP, combinados com os artigos 5o, III, e 7o, I e II, ambos da Lei 11.340/2006 em 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção e 15 (quinze) dias de prisão simples, no regime inicial aberto, concedendo benefício da suspensão condicional da pena, pelo período de dois anos, nos termos do artigo 77 do Código Penal. Remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para apresentar suas contrarrazões. Após, retornem-me os autos conclusos. Intima-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 27 de junho de 2022 14:37:11. ROBSON BARBOSA Desembargador